Tribunal: TJES
Processo: 5004336-23.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004336-23.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANDERSON ROCHA
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. ACORDO ENTABULADO ENTRE AUTOR E APENAS UMA DAS REQUERIDAS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS PARTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação de indenização em que alega a parte autora recebeu cobranças da primeira requerida, em relação a dívidas contraídas com a segunda requerida, as quais desconhece.

A magistrada
a quo
julgou extinto o processo em decorrência de acordo entabulado entre as partes, considerando a responsabilidade solidária entre as requeridas.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 3350394), defendendo que o acordo foi homologado apenas entre a parte autora e a requerida
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, devendo prosseguir em face da requerida BANCO BRADESCO.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Analisando os documentos acostados aos autos, verifico que o acordo de ID 3350381 e ratificado pela parte autora em ID 3350387, não possui cláusula expressa de continuidade da ação em face da requerida BANCO BRADESCO, de fato o acordo firmado entre as partes, que possuem responsabilidade solidária conforme acertadamente expôs a sentença, tem como finalidade dar encerramento ao processo.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - ACORDO HOMOLOGADO FIRMADO ENTRE O AUTOR E UM DOS RÉUS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - EXTENSÃO AOS DEMAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO. A celebração de acordo entre o autor e um dos réus, nos termos do art. 844, § 3º, do Código Civil, aproveita aos demais se a ofensa ao direito do mesmo autor foi por eles, réus, causada e se são eles solidariamente responsáveis, por conta do disposto no artigo 942, segunda parte, do mesmo Código Civil, e artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.181419-7/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2023, publicação da súmula em 24/03/2023)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)